Tribunal: TCU
Processo: 001.245/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1055/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em favor de Hélio Heron da Silveira Alves. Considerando que no ato em questão, a Sefip identificou o pagamento de parcela referente à hora extra concedida sob a égide do regime celetista, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que tal parcela, incompatível com o Regime Jurídico Único, decorre de decisão judicial proferida nos autos da Apelação Cível 5028186-72.2019.404.7100/RS que tramitou no Tribunal Regional Federal da 4a Região; Considerando o teor do Enunciado 241, da Súmula de Jurisprudência do TCU, a seguir transcrito: "As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112, de 11/12/90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal." Considerando que a decisão judicial mencionada não ampara a continuidade dos pagamentos da parcela decorrente da hora extra, já que a força do comando sentencial tem uma condição implícita, a da cláusula rebus sic stantibus , e significa que ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença; Considerando que, alterada a situação de fato (muda o suporte fático, mantendo-se o estado da norma) ou de direito (muda o estado da norma, mantendo-se o estado de fato), ou dos dois, a sentença deixa de ter a força de lei entre as partes, que até então mantinha; Considerando que, no caso concreto em análise, a decisão judicial proferida nos autos da Apelação Cível 5028186-72.2019.404.7100/RS, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 4a Região, garantiu uma vantagem do regime celetista. Assim, a partir da alteração do regime jurídico da CLT para o dado pela Lei 8.112/1990, com o qual a referida vantagem não é compatível já que não há direito adquirido a regime jurídico, alterou-se o suporte fático e o estado da norma, restando alterado o silogismo original da sentença; Considerando que tal entendimento já foi acolhido pelo STF no regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário 596.663, cuja decisão restou assim ementada: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. Considerando que a supressão do pagamento destacado da parcela não caracteriza desrespeito à coisa julgada, mas, sim, mera equalização da remuneração em face de panorama jurídico posterior. Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 241, 276 e 279, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Hélio Heron da Silveira Alves (XXX.370.300-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.245/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Hélio Heron da Silveira Alves (XXX.370.300-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial a parcela decorrente da Hora Extra, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.